Tribunal: TJDFT
Processo: 0707603-57.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707603-57.2023.8.07.0018 Classe judicial: ApCiv - Apelação Cível Apelante: Maria Aparecida Barbosa Batista Apelado: Distrito Federal D e c i s ã o Por meio do requerimento referido no Id. 58540136 a ora recorrente noticiou o descumprimento de ordem judicial. A derradeira decisão monocrática proferida nos presentes autos determinou à autoridade impetrada, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, o cumprimento da ordem judicial previamente emanada no sentido de fornecimento do medicamento denominado “Trastuzumabe Deruxtecana (Enhertu®)” (Id. 56622877). Nesse contexto, a recorrente alega que a ordem judicial apontada acima ainda não foi cumprida. Assim, requer a intimação do Distrito Federal para que comprove, em até 48 (quarenta e oito horas), quais foram as providências efetuadas no sentido do cumprimento da ordem judicial em questão, bem como a majoração da multa cominatória, sem prejuízo da apuração da responsabilidade criminal decorrente do alegado descumprimento (Id. 58540136). É a breve exposição. Decido. No caso em deslinde houve o deferimento de tutela provisória de urgência cautelar, durante o regime do plantão judicial, que determinou o fornecimento do medicamento denominado “Trastuzumabe Deruxtecana (Enhertu®)” (Id. 54703052). A decisão referida no Id. 56450999, concedeu o prazo de 72 (setenta e duas horas) para o Distrito Federal cumprir a aludida ordem, com a fixação de multa cominatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Em seguida, o Distrito Federal requereu o sequestro de quantia do orçamento público com a finalidade de cumprimento da aludida ordem judicial. No entanto, o requerimento mencionado foi indeferido por meio decisão subsequente (Id. 56622877). A Egrégia 2a Turma Cível acordou, em unanimidade, por dar provimento à apelação manejada pela recorrente e, assim, houve a confirmação da multicitada tutela provisória. Nesse contexto a recorrente reitera que o medicamento em referência não foi fornecido e traz aos presentes autos relatos que acompanham o seu prontuário médico (Id. 58540138, 58540139 e Id. 58540141), sem, contudo, atestar a ausência de manipulação do medicamento. Feitas essas considerações à zelosa secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que proceda à intimação do Distrito Federal, com urgência, para que o ente público especifique, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quais foram as providências tomadas para o cumprimento da aludida ordem judicial de fornecimento de medicamento. Publique-se. Brasília-DF, 30 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator